Tribunal: STF
Processo: AI 819138
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à execução de obrigações impostas em sede de mandado de segurança. O exame das alegadas ofensas a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento .